Tribunal: TJMT
Processo: 1033462-05.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033462-05.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[E. D. O. L. - CPF: 098.901.771-02 (APELADO), GUILHERMIANIA NERYS DE OLIVEIRA - CPF: 076.459.837-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO ALVARENGA CARDOSO - CPF: 054.837.761-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERMIANIA NERYS DE OLIVEIRA - CPF: 076.459.837-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. VALVULOPLASTIA PULMONAR PERCUTÂNEA. MENOR PORTADORA DE ESTENOSE DE VÁLVULA PULMONAR IMPORTANTE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO APÓS INTERVENÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. PARTICIPAÇÃO ATIVA DO MUNICÍPIO NO LITÍGIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVISÃO IGUALITÁRIA DA VERBA SUCUMBENCIAL. TEMA 1313 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Mirassol D'Oeste contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada para assegurar a realização de
valvuloplastia
pulmonar percutânea em menor portadora de estenose de válvula pulmonar importante, tornou definitiva a tutela de urgência, reconheceu o integral cumprimento da obrigação após a realização do procedimento cirúrgico e condenou os réus,
solidariamente e em proporções iguais, ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda de saúde que versa sobre procedimento de alta complexidade; (
ii
) estabelecer se a repartição administrativa de competências do SUS afasta a causalidade processual do ente municipal; e (
iii
) determinar se o valor fixado a título de honorários advocatícios comporta redução ou, ao contrário, majoração em grau recursal
.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde é solidária, e a repartição administrativa de competências do SUS serve ao direcionamento do cumprimento da obrigação principal, sem excluir a legitimidade passiva nem a responsabilidade processual dos entes que resistem à pretensão deduzida em juízo.

4. O Tema 793 do STF não afasta a condenação sucumbencial do Município que integra o polo passivo, apresenta contestação de mérito, suscita preliminares e resiste ao pedido autoral, ainda que o procedimento reclamado seja de atribuição administrativa primária do Estado.

5. Honorários advocatícios sucumbenciais decorrem da resistência ao pedido e do resultado do litígio, e não da aferição abstrata de qual ente detinha protagonismo administrativo para o cumprimento material da obrigação.

6. O Município de Mirassol D'Oeste participou ativamente do processo, contestou o mérito e defendeu sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade pelo procedimento, o que configura causalidade suficiente para justificar sua condenação ao pagamento da verba honorária.

7. A divisão igualitária dos honorários entre os entes vencidos não descaracteriza a solidariedade reconhecida na demanda, mas contribui para a efetividade da execução e encontra amparo na jurisprudência consolidada da Câmara.

8. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1313.

9. O valor arbitrado na origem mostra-se proporcional à natureza e à relevância da causa, que envolveu criança com cardiopatia grave, atuação judicial prolongada, necessidade de bloqueios sucessivos de verbas públicas e efetiva entrega do resultado útil do processo.

10. Não há excesso a corrigir na verba honorária fixada, sobretudo porque o montante individual atribuído a cada ente permanece em patamar módico e compatível com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

11. O trabalho adicional desenvolvido em grau recursal pela parte apelada autoriza a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo Município, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12
. Recurso não provido com majoração de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“
1

A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não afasta a responsabilidade processual do ente federativo que integra a lide, resiste ao pedido e resulta vencido na demanda de saúde. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais decorrem da causalidade processual e podem ser divididos proporcionalmente entre os entes federativos solidariamente demandados. 3. Nas ações de saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ. 4. É cabível a majoração da verba honorária em grau recursal quando houver atuação adicional da parte vencedora na defesa da sentença.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 23, II; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 489, § 1º, III, 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178/SE, Tema 793; STJ, REsp 2.166.690/RN, Tema 1313; TJMT, N.U 1011126-92.2024.8.11.0006, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 3.2.2026,
publ
. 19.2.2026; TJMT, N.U 1036463-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 9.12.2025,
publ
. 17.12.2025; TJMT, N.U 1002101-73.2025.8.11.0021, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 19.5.2026,
publ
. 25.5.2026
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Município
de Mirassol D'Oeste

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, integrada pela sentença de embargos de declaração de 12 de março de 2026, que julgou

procedente

a Ação de Obrigação de Fazer
.

A ação originária visava garantir a realização do procedimento cirúrgico de

Valvuloplastia
Pulmonar Percutânea, necessário ao tratamento d
e
menor, então com cinco anos de idade, portadora de estenose de válvula pulmonar importante (CID I370), diagnosticada com risco de
hipoxigenação
crônica dos tecidos, limitação das atividades diárias e atraso no desenvolvimento.

A sentença tornou definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida, julgou extinta a obrigação em razão de seu integral cumprimento
, haja vista que o
procedimento foi realizado em 26 de junho de 2025, no Laboratório LACIC, com internação pós-cirúrgica no Hospital Femina, em Cuiabá —, e condenou os réus,

solidariamente e em proporções iguais, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa emR$ 2.500,00, nos termos do Tema Repetitivo 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais, o

Município de Mirassol D'Oeste

sustenta, em síntese, que o ônus sucumbencial deve recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso. Argumenta que, pelo princípio da causalidade e pelas regras de repartição de competências do SUS (Tema 793 do STF), o ente municipal não teria dado causa à demanda, uma vez que o procedimento pleiteado é de alta complexidade, cuja responsabilidade administrativa é restrita ao Estado, não integrando o rol da atenção básica de saúde municipal. Sustenta, ainda, que a
divisão igualitária dos honorários foi automática e desprovida de fundamentação individualizada, em afronta ao art. 489, §1º, III, do CPC, e requer a redução do quantum honorário para o patamar de R$ 1.000,00.

Em

contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que o Município integrou o polo passivo, apresentou contestação resistindo ao pedido e que a solidariedade dos entes federados nas ações de saúde estende-se aos ônus
da
sucumbência. Esclarece que o valor fixado não foi de R$ 5.000,00, mas de R$ 2.500,00 divididos solidariamente, correspondendo a R$ 1.250,00 por ente, valor adequado e proporcional ao trabalho despendido.

O

Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da responsabilidade solidária com divisão igualitária, argumentando que a participação efetiva do Município no litígio
,
com apresentação de contestação e resistência ao pedido
,
gera causalidade processual independentemente da responsabilidade material pelo cumprimento da obrigação de saúde. Apresenta três acórdãos recentes desta Egrégia Câmara confirmando a divisão igualitária dos honorários entre entes solidários em casos análogos.

Instada a se manifestar, a

Procuradoria-Geral de Justiça

deixou de emitir parecer de mérito, sob o fundamento de que a controvérsia se restringe a direitos patrimoniais disponíveis
(
honorários advocatícios
)
, inexistindo interesse público primário que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
– tempestividade certificada, preparo dispensado por se tratar de ente público (art. 1.007, §1º, do CPC) e legitimidade recursal
, conheço o recurso
.

A controvérsia

recursal

é precisa e delimitada
. Consiste em
saber se o

Município de Mirassol D'Oeste

pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de saúde na qual o procedimento pleiteado —
Valvuloplastia
Pulmonar Percutânea, de alta complexidade — é de responsabilidade administrativa primária do Estado de Mato Grosso.

O apelante
sustenta que
o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal afasta sua responsabilidade pelos honorários sucumbenciais. O argumento, embora compreensível, parte de uma

premissa equivocada
uma vez que
confunde a responsabilidade material pelo cumprimento da obrigação de saúde com a responsabilidade processual decorrente da participação no litígio.

O Tema 793 do STF (RE 855.178-SE) estabelece que os entes da federação
são

solidariamente responsáveis

nas demandas prestacionais na área da saúde e que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Essa tese tem dois componentes indissociáveis: a

solidariedade

e o

direcionamento
. O apelante extrai apenas o segundo, ignorando o primeiro.

A solidariedade constitucional decorre diretamente do art. 23, inciso II, da Constituição Federal, que atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência comum para cuidar da saúde.

Nesse sentido, a repartição administrativa das competências no âmbito do SUS serve como

diretriz para o direcionamento do cumprimento da obrigação principal,
sem o condão de excluir a legitimidade passiva de qualquer dos entes nem de afastar a responsabilidade solidária perante o jurisdicionado.

A distinção que o apelante pretende estabelecer
,
entre responsabilidade material e responsabilidade processual é, em si mesma, correta. Mas ela conduz à conclusão oposta à que defende
.

P
recisamente porque
se
trata
de
planos distintos, a menor responsabilidade administrativa do Município pelo cumprimento da obrigação de saúde não o isenta dos ônus processuais decorrentes de sua participação ativa no litígio.

Antes de enfrentar especificamente a questão da causalidade processual, é necessário compreender o contexto concreto submetido à apreciação do Judiciário.

A apelante chegou ao Judiciário com cinco anos de idade, portadora de estenose grave da válvula pulmonar, com saturação baixa de oxigênio, cianose e risco real de atraso no desenvolvimento. Sua família, residente no Assentamento Roseli Nunes, em Mirassol D'Oeste, não tinha condições de custear o procedimento cirúrgico, orçado em R$ 42.900,00. A solicitação havia sido inserida no SISREG desde 27 de junho de 2024, sem qualquer previsão de atendimento.

O Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário — NAT, órgão técnico imparcial, confirmou o diagnóstico, reconheceu a pertinência do procedimento e, embora não o tenha classificado como emergência imediata, foi categórico ao advertir que “
não pode haver demora excessiva, as complicações que podem ocorrer durante uma espera demasiada podem até culminar com
repercussões para a vida adulta ou até com risco de morte em caso de agravamento sem providências”.

A tutela de urgência foi deferida. O Estado descumpriu. Foram necessários três bloqueios judiciais — R$ 10.500,00, R$ 32.400,00 e R$ 3.571,16 — para que o procedimento fosse finalmente realizado em 26 de junho de 2025, quase um ano após a solicitação administrativa. Durante a indução anestésica, a criança apresentou bradicardia e hipoxemia severas, exigindo manobras de reanimação cardiopulmonar. Sobreviveu. Recebeu alta dois dias depois.

É nesse contexto de omissão administrativa, resistência processual e intervenção judicial necessária que se examina a questão dos honorários advocatícios.

No sistema processual civil brasileiro, os honorários advocatícios não constituem punição pelo descumprimento de obrigação material. São consequência natural da resistência ao pedido e da derrota no litígio.

Quem contesta, quem opõe defesas, quem sustenta teses posteriormente rejeitadas pelo Judiciário, suporta os ônus
da
sucumbência. Não importa se a obrigação principal era ou não de sua atribuição administrativa primária. Importa que participou do processo, resistiu à pretensão deduzida e foi vencido.

O Município de Mirassol D'Oeste foi regularmente citado, apresentou contestação de mérito, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentou que o procedimento não era de sua competência e resistiu à pretensão autoral ao longo de todo o processo. Essa postura processual ativa é, por definição, o que configura a causalidade para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.

Como bem observou o Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, "
honorários sucumbenciais decorrem da resistência ao pedido e do resultado do litígio, não de juízos abstratos sobre protagonismo administrativo".

A questão não é nova nesta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, cujo
entendimento

se consolidou

no sentido de que a responsabilidade solidária entre os entes federados nas ações de saúde abrange os honorários advocatícios, com divisão proporcional entre os réus vencidos:

Nas ações que versam sobre o fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, §8º, do CPC, afastando-se a regra do §8º-A, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1313. É legítima a condenação conjunta dos entes federativos ao pagamento, podendo o valor ser dividido proporcionalmente entre os réus.

(
TJMT -
N.U 1011126-92.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026
)

A fixação da divisão da verba sucumbencial em 50% para cada ente federativo não descaracteriza a solidariedade previamente reconhecida, mas contribui para a efetividade da execução.

(TJMT —
N.U 1036463-12.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 17/12/2025
)

A manutenção dessa orientação não é apenas tecnicamente correta
,
é também uma exigência de

isonomia e segurança jurídica
, valores que o sistema de precedentes vinculantes busca preservar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1313 (REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11/06/2025), firmou a tese de que

nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa,
sem aplicação do art. 85, §8º-A, do CPC.

A sentença integrativa, proferida em 12 de março de 2026, aplicou corretamente esse precedente obrigatório, fixando os honorários em

R$ 2.500,00 no total, correspondendo a

R$ 1.250,00

por ente demandado.

O apelante sustenta que esse valor é excessivo e requer sua redução para R$ 1.000,00. O argumento não prospera.

A análise equitativa dos honorários deve considerar os critérios do art. 85, §2º, do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

No caso concreto
a
causa envolveu

criança com cardiopatia grave,
com risco de morte reconhecido pelo NAT;
o
processo tramitou por

mais de um ano,
com múltiplas fases
(
tutela de urgência, contestações, bloqueios judiciais, negociação com terceiros interessados (LACIC e Hospital Femina
)
), prestação de contas e homologação;
a
Defensoria Pública realizou

atuação diligente e efetiva,
com petições, impugnações, acompanhamento dos bloqueios e verificação do cumprimento da obrigação;

e
o
resultado obtido foi

integral
, com a efetiva realização do
procedimento
cirúrgico
e melhora clínica
da paciente
.

O valor de R$ 1.250,00
atribuído individualmente a cada ente público permanece em patamar módico, proporcional à relevância da causa e compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em demandas semelhantes.

(TJMT -
N.U 1002101-73.2025.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2026,
Publicado
no DJE 25/05/2026)
.

A parte apelada, em contrarrazões, requereu a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por fim, o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal pela parte apelada autoriza a majoração dos honorários advocatícios
, nos termos do dispositivo legal citado.

Assim, majoro os honorários advocatícios devidos pelo

Município de Mirassol D'Oeste

de

R$ 1.250,00

para

R$ 1.450,00
, mantida inalterada a verba honorária fixada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo

Município de Mirassol D'Oeste, mantendo integralmente a sentença recorrida, e

majoro os honorários advocatícios

devidos
pelo

Município de Mirassol D'Oeste

de

R$ 1.250,00

para

R$ 1.450,00
, mantida inalterada a verba honorária fixada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026